Tribunal: STF
Processo: RE 630852
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela Defensoria Pública da União da decisão que indeferiu o ingresso da instituição nos autos na condição de amicus curiae (eDoc. 136). 



    A Eminente Ministra Rosa Weber indeferiu o pedido de ingresso nos seguintes termos (eDoc. 107):



    “O presente feito foi incluído em pauta para julgamento por meio de publicação no DJe extra nº 283/2019, divulgado em 17.12.2019 e publicado em 18.12.2019. 



    Iniciada a sua apreciação, em âmbito eletrônico, em 19.06.2020, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do Min. Dias Toffoli. Devolvidos os autos, foi retomado o exame pelo Plenário Virtual em 11.12.2020, seguido de destaque realizado pelo Min. Gilmar Mendes. Em 28.10.2021, o presente recurso extraordinário foi novamente incluído em pauta. 



    Evidente, pois, a extemporaneidade do pedido de admissão como amicus curiae realizado em 21.03.2022 , uma vez que já assentou esta Corte que somente podem ser assim admitidos os interessados cujos pedidos sejam deduzidos até o encaminhamento do feito à pauta do Plenário. 



    In casu, não vejo suficientemente demonstradas razões idôneas a excepcionar a regra geral para acolher o pedido formulado. 4. Assim, indefiro o pedido da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU.



    A decisão está de acordo com a pacífica jurisprudência da Corte (ADPF 449-AgR/DF e ADI 4071-AgR/DF) e não merece reconsideração.



    Por isso, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente